Tribunal: TJES
Processo: 5013616-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013616-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013616-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI
PACIENTE: PAULO RENATO MICAELLA DOS ANJOS PEREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DEMONSTRADA DE PLANO. PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrada a tramitação regular da ação penal, não há que se falar em excesso de prazo. 2. A
s provas virtuais colacionadas se referem a mera capturas de telas e de mídias extraídas do aplicativo de mensagem, não demandando conhecimento técnico especializado que importe na realização por perito. 3. Não foi apresentado qualquer elemento
indicativo de que as provas virtuais tenham sido adulterada de forma a incriminar o paciente, razão pela qual não há falar em quebra da cadeia de custódia. 4.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013616-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI
PACIENTE: PAULO RENATO MICAELLA DOS ANJOS PEREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

VOTO

Como já relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Renato Micaella dos Anjos Pereira
, preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, (em relação à vítima Douglas Ferreira Caser), artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, (em relação à vítima Anna Carolina Almeida), tudo na forma dos artigos 20, §3º, 29 e 70, parte final, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

O Impetrante afirma, inicialmente, que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Revelam os termos da denúncia ofertada:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, em 11 de junho de 2020, por volta das 21h'I Dmin, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nas dependências do posto de Gasolina "Shell", na rotatória do "0", bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município, os Denunciados PAULO RENATO, vulgo "PR" e LUCAS, vulgo "Cara de Urso", juntamente com um terceiro indivíduo apenas identificado pela alcunha "Moreninho baixinho", a mando do Denunciado RAMON, executando o plano criminoso articulado pelo denunciado DOUGLAS, vulgo "DG", utilizando-se das armas de fogo fornecidas pelo Denunciado GABRIEL AUGUSTO, vulgo "Blake ou BK", e contando com a participação dos Denunciados PAULO HENRIQUE, vulgo "Uber do Corre", ARTUR, vulgo "2T" e CLÁUDIO, agindo com animus necandi, unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Douglas Ferreira Caser, ao Ihe desferirem 70 (setenta) disparos de arma de fogo, atingindo-o com 34 (trinta e quatro) deles, conforme descrito no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 48, diagrama de fls. 49/50, e Exame de Exame em veículo de fls. 193/209; bem como tentaram contra a vida da vítima Arma Carolina Almeida, namorada da vítima Douglas, ao atingirem-na com 8 (oito)disparos de arma de fogo, que Ihe causaram as lesões corporais descritas ne laudo de fls. 58, e que somente não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que Arma Carolina recebeu o pronto atendimento médico que Ihe garantiu a sobrevivência.

Analisando detidamente os autos, em especial, as informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que se trata de processo com 8 réus, com advogados constituídos distintos, o que, por si só, já confere maior complexidade para a tramitação processual.

Verifico, ainda, que os réus já foram pronunciados, estando os autos aguardando a intimação da defesa do paciente, acerca dos termos da decisão de pronúncia.

Assim, diante do histórico de tramitação processual apresentado pela Magistrada condutora da ação penal, não vejo qualquer atraso anormal que possa ser imputado à atuação estatal.

Vale ressaltar, que os autos físicos da ação originária passaram pelo processo de digitalização e virtualização, o que inevitavelmente acarreta em atraso na tramitação processual, mas se trata de exigência estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça.

Sobre a alegação de excesso de prazo, a posição dos Tribunais Superiores tem sido sempre no sentido de relativizar a contagem de prazo, para instrução processual ante ao caso concreto. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES. INSISTÊNCIA DA DEFESA NA OITIVA DE DETERMINADA TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA. SÚMULA 64/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
. (Precedentes do STF e do STJ). (RHC 59067 / SC. Relator(a)Ministro FELIX FISCHER. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. DJe 29/06/2015) (grifei)

Além disso, em caso análogo, já se manifestou sobre a inexistência do alegado constrangimento ilegal, diante da digitalização dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (QUALIFICADO), ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PERSEGUIÇÃO (COM CAUSA DE AUMENTO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂMITE DE 8 MESES. RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2.
No caso em exame, o s autos do recurso foram registrados no sistema do Tribunal no dia 29/3/2022, já foi ouvido o Ministério Público e agora, o último registro informa, o processo está "aguardando digitalização". Portanto, o tempo de trâmite do processo na Corte revisora, quase 8 meses, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
3. Vale recordar que o tempo total de prisão é de aproximadamente de 1 ano e 8 meses. Porém, segundo registrado na sentença, o paciente foi condenado pela prática de 5 crimes, 4 deles punidos com reclusão, totalizando 19 anos 11 meses, além de 5 meses de detenção e a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento do recurso de apelação.

(STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Assim, afasto a alegação de excesso de prazo formulada.

No que se refere à tese de quebra da cadeia de custódia, não vejo como alterar o posicionamento já adotado em sede de análise do pedido de liminar.

Conforme se depreende do caderno processual, as provas virtuais colacionadas se referem a mera capturas de telas e de mídias extraídas do aplicativo de mensagem, não demandando conhecimento técnico especializado, que importe na realização por perito.

Reforço, ainda, o argumento de que não foi apresentado qualquer elemento
indicativo de que o mencionado material tenha sido adulterado de forma a incriminar o paciente.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" ( AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2
. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria vítima, interlocutora da conversa mantida com o recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls. 584/585). O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie, não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando interrogado A. G. negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a prova consistente nos prints de tela da conversa mantida entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos (e-STJ fl. 586). Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP.Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Ante o exposto,
denego a ordem prete
ndida
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.